Tribunal: TJDFT
Processo: 0728714-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE. “GOLPE DA PORTABILIDADE.” RESPONSABILIDADE OBJETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes (autor e réu) ao acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo autor, em ação anulatória de negócio jurídico envolvendo contrato de cartão de crédito consignado firmado mediante fraude por correspondente bancário, conhecido como “golpe da falsa portabilidade”.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) Definir o montante devido ao advogado de cada parte, em razão da sucumbência recíproca; e (II) verificar se deve haver compensação entre o valor depositado na conta bancária do autor e os valores a serem restituídos pela instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
4. Conforme o caput do art. 86 do CPC, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”
5. Reconhecida a fraude na celebração do contrato, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante. O réu deve restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados do autor, e este deve devolver ao réu o valor depositado em sua conta corrente, autorizando-se a compensação.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Código Civil, arts. 182 e 368.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2045762, 0710751-12.2023.8.07.0007, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/9/2025; e Acórdão 1880729, 0727581-08.2022.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/6/2024.